Tribunal: STF
Processo: Rcl 59147
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0806759-96.2022.4.05.0000.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528/DF, na medida em que vedou o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF.



    Nesses termos, aduz que:



    “Recentemente, o STF procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF. Vejamos:



    (...)



    O referido julgamento transitou em julgado em 06/08/2022. Deve ser destacado que o acórdão, ora decisão reclamada que rejeitou os embargos de declarações apresentados pelos Reclamantes foi publicado em 28/03/2023, um ano depois do referido julgamento, violando precedente obrigatório advindo da Suprema Corte. 



    Por sua vez, como o julgamento da ADPF nº 528 se deu em Controle Concentrado de Constitucionalidade, possui caráter vinculante conforme disciplina o art. 927, I, do CPC, que diz:



    (...)



    Na hipótese vertente, o julgamento da ADPF nº. 528 pelo STF gerou precedente vinculante, de aplicação obrigatória. No referido julgamento, fora devidamente esclarecido que os juros de mora não possuem a mesma natureza do principal. Assim, a Egrégia 2ª Turma do TRF5 pode não concordar com o entendimento explicitado pelo STF, todavia, não pode deixar de aplicá-lo, por considerar que o mesmo um subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários. 



    Como o Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais. O referido entendimento vem sendo devidamente aplicado por todas as instâncias do Poder Judiciário, inclusive pelas Turmas do STF e do STJ”. (eDOC 1, pp. 8-10 - ID: a436258b) 



    Diante disso, requer a cassação do ato reclamado, para reconhecer a possibilidade de pagamento da verba honorária contratual, tendo em vista o reconhecimento da possibilidade de utilização dos juros de mora para pagamento do serviço prestado pelos escritórios de advocacia, no julgamento da ADPF 528.



    Citada, a União manifestou-se no sentido que “o pleito do autor seja acolhido apenas para se determinar ao Tribunal a quo a aplicação do entendimento da ADPF nº 528, como tem sido feito em outras reclamações com o mesmo objeto desta”. (eDOC 21 – ID: ba84b627)



    A autoridade reclamada prestou informações, consoante eDOC 24 (ID: 9a466f3d)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República pela parcial procedência do pedido, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. VERBAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS VERBAS. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PARADIGMA: ADPF Nº 528/DF. - Parecer pela parcial procedência da Reclamação”. (eDOC 27 – ID: 3e230abb)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Na hipótese, o reclamante alega que o Tribunal de origem, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528.



    Vejamos.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022; grifo nosso) 



    Na espécie, o acórdão reclamado afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a ementa do ato reclamado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE MACEDO MAIA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença requerido pelo MUNICÍPIO DE FAGUNDES/PB em face da UNIÃO FEDERAL, relativa à complementação do repasse do FUNDEF com correção do VMAA, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais.



    (...)



    3. É verdade que a Egrégia Segunda Turma deste Tribunal havia, de há muito, consolidado o entendimento de que era possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato fosse juntado antes da expedição do precatório e que esse entendimento aplicava-se mesmo nos casos em que se discutia pagamento de verbas do FUNDEF. 



    4. Em face da decisão unipessoal do Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, na Suspensão Liminar nº 1.186/DF, restou determinada a suspensão de todos os pagamentos de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Posteriormente, em respectivos Embargos de Declaração, definiu-se que a suspensão determinada não se aplicaria às ações individuais dos municípios ou, por outra, aos casos em que já há trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a retenção dos honorários contratuais a serem recebidos com verbas do FUNDEF. 



    5. Sucede que o tema recebeu nova deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que foi reiterado seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, assim ementado:



    (...)



    6. Sob essa ótica, dado que a decisão agravada reconheceu a impossibilidade de se destacar os honorários advocatícios contratuais das verbas devidas oriundas do FUNDEF, não se mostra relevante a fundamentação do agravo” (eDOC 11, pp. 11-14 - IDbf0f0c12)



    Portanto, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 548, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0806759-96.2022.4.05.0000, e determinar que outro seja proferido, de acordo com o que decido na ADPF 548.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente